Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702104-25.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCUS CARVALHO E SILVA, MARCOS DE OLIVEIRA MIRANDA EXECUTADO: VALKIRIA GOMES DE FREITAS, DIANA GOMES DE FREITAS, ELIANE GOMES DE FREITAS, CARLOS ANTONIO GOMES DE FREITAS D E S P A C H O Intimados para se manifestarem sobre o resultado da consulta ao sistema BacenJud, os exequentes quedaram-se inertes (ID 13710688). Considerando o valor irrisório do montante bloqueado (R$33,30 – ID 51353549), OFICIE-SE o d. Juízo de origem para que promova o desbloqueio da referida quantia. Após, INTIMEM-SE os exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, na forma do artigo 921, III, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora